Tribunal: TJDFT
Processo: 0746624-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO A PEDIDO DO ESTIPULANTE. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. REVOGAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN ANS N.o 195/2009. ABUSIVIDADE. EFEITOS IMEDIATOS DA RESCISÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a rescisão imediata de plano de saúde coletivo empresarial, afastando a cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de rescisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do plano de saúde coletivo; e (ii) estabelecer se as astreintes devem ser reduzidas ou excluídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de aviso prévio se mostra abusiva. O parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009/ANS, que previa antecedência mínima de 60 dias para o cancelamento do plano de saúde coletivo, foi revogado pela RN 455/2020/ANS, em cumprimento de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101.
4. A normativa atual (RN 557/2022/ANS) não restabelece o aviso prévio, o que reforça a inexistência de obrigatoriedade de notificação prévia para rescisão por iniciativa da estipulante.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a abusividade da imposição de aviso prévio, pois impede a liberdade do consumidor de se desvincular de contrato que não mais lhe interessa.
6. Não há distinção relevante entre cobrança de mensalidades no período do aviso prévio e multa rescisória, pois ambos mantêm indevidamente o vínculo contratual após o pedido de cancelamento.
7. Quanto às astreintes, a multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando o valor da causa e a finalidade coercitiva da medida.
8. O prazo de 5 dias para cumprimento da ordem de cancelamento é adequado, não havendo demonstração de impossibilidade pela operadora do plano de saúde.
9. Ausente qualquer elemento que justifique redução ou exclusão da multa, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, diante da revogação do art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009/ANS pela RN 455/2020/ANS.
2. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o art. 537 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537 e §1o; e RN ANS 195/2009, RN ANS 455/2020, e RN ANS 557/2022
Jurisprudência relevante citada: TRF2, ACP 0136265-83.2013.4.02.5101; e TJDFT, Acórdãos 1878672, 1871394, 1875374, 1891835 e 1893917.